Tribunal: TJMT
Processo: 1020291-89.2023.8.11.0042
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020291-89.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON AGUIAR DE ALBUQUERQUE - CPF: 006.673.191-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Tráfico de drogas. Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade. Materialidade, autoria e destinação mercantil demonstradas. Depoimento policial judicializado corroborado por elementos materiais. Droga fracionada e acondicionada em embalagens semelhantes. Condição de usuário que não afasta a responsabilização pelo tráfico. Crime de ação múltipla. Pedido subsidiário de regime semiaberto. Maus antecedentes. Pena superior a 4 anos. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação defensiva interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

2. Fatos relevantes. Segundo a imputação remanescente após o aditamento da denúncia, o réu foi acusado de trazer consigo 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína e de manter em depósito, no interior de sua residência, outras porções da mesma substância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. A defesa requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de ausência de prova segura da destinação mercantil da droga apreendida. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial semiaberto.

II. Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se autoriza a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006; e (ii) definir se os maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado, embora a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudos periciais, que atestaram resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas
.

6. A autoria e a destinação mercantil da droga foram comprovadas pelo depoimento judicial do policial militar que participou da abordagem, corroborado pela apreensão de porções de cocaína em poder do apelante,
em poder do usuário abordado
e no interior da residência, bem como pela semelhança entre as embalagens das substâncias apreendidas.

7. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar a condenação criminal, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem interesse espúrio na imputação.

8. A ausência de oitiva judicial do usuário apontado como comprador e a não apreensão de balança de precisão, anotações de contabilidade ou dinheiro não afastam, por si sós, a configuração do tráfico de drogas, quando o conjunto probatório evidencia a destinação mercantil da substância.

9. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer dos núcleos previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a comprovação de ato efetivo de venda; além disso, a condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal quando os elementos dos autos indicam finalidade diversa do consumo pessoal.

10. A condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior, pode ser valorada como maus antecedentes, por revelar circunstância judicial desfavorável.

11. A presença de maus antecedentes, aliada à pena superior a 4 (quatro) anos, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado apenas pelo
quantum
da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e teses

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. Os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar a condenação criminal. 2. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, sendo prescindível a comprovação de ato efetivo de venda, e a condição de usuário não afasta a responsabilização penal quando o conjunto probatório demonstra finalidade diversa do consumo pessoal. 3. A existência de maus antecedentes, aliada à pena superior a 4 (quatro) anos, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, artigo 593; Lei n. 11.343/2006, artigos 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 3.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 769.929/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.4.2023; TJMT, ApCrim n. 1029954-48.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 14.4.2026; TJMT, ApCrim n. 1012985-35.2024.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 10.6.2025; Enunciados Orientativos ns. 3, 7 e 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por
Helton Aguiar de Albuquerque
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, fixado o valor unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme
decisum
de Id. n. 350278405.

Em suas razões recursais, a i. Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não há prova segura da destinação mercantil da droga apreendida. Sustenta que a abordagem ocorreu durante patrulhamento de rotina, sem investigação prévia; que o suposto comprador Edersone Castro Dias não foi ouvido em juízo; que a quantidade de entorpecente apreendida seria compatível com o consumo pessoal; e que não foram localizados petrechos usualmente associados à traficância, como balança de precisão, anotações de contabilidade ou quantia expressiva em dinheiro. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto, ao fundamento de que a pena aplicada é inferior a 8 (oito) anos e que a maioria das circunstâncias judiciais foi considerada favorável ao apelante (Id. n. 350278410).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como a preservação do regime inicial fechado, diante dos maus antecedentes reconhecidos na sentença (Id. n. 350278412).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, opina pelo desprovimento do recurso, apresentando a seguinte ementa:

“
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1)Pleito de desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Conjunto probatório firme e coeso quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico. Depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os demais elementos de prova. Réu preso em flagrante logo após repassar substância entorpecente a usuário. Circunstâncias da abordagem, quantidade e forma de acondicionamento da droga que evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso próprio. 2) Pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto. Inviabilidade. Embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de maus antecedentes, decorrentes de condenação anterior por crime da mesma natureza, justifica a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Precedentes do STJ. 3) Parecer pelo desprovimento do recurso
” (Id. n. 351988864).

É o relatório.

Sem pedido de sustentação oral. À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade do recurso interposto pela defesa (Ids. ns. 350278408 e 350278413),
conhece-se
da apelação, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 4 de setembro de 2023, por volta das 17h30, na residência situada na Rua Amaral Moreira, n. 459, Bairro Areão, em Cuiabá/MT, o apelante
Helton Aguiar de Albuquerque
trazia consigo 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 28,24 g (vinte e oito gramas e vinte e quatro centigramas), e tinha em depósito 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 10,85 g (dez gramas e oitenta e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias, vendeu a Edersone Castro Dias uma porção de cocaína com massa total de 0,87 g (oitenta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em síntese, a denúncia descreve o seguinte contexto fático:

“(...) Conforme caderno investigativo, na data dos fatos, a equipe Força 90 da polícia militar realizava patrulhamento tático pelo Bairro Areão, e quando passavam pela Rua Amaral Moreira avistou dois indivíduos, sendo que um deles se tratava do denunciado
Helton
, o qual passava entorpecentes ao usuário de drogas
Edersone Catro Dias
.

Frente ao cenário, os militares iniciaram a abordagem, e durante busca pessoal nos indivíduos os agentes encontraram
02 (duas) porções de cocaína
no bolso de
Helton
e
01 (uma) porção de cocaína
com o usuário Edersone.

Entrevistados pelos policiais,
Edersone
informou que foi até o local para comprar entorpecentes com o denunciado;
Helton
confirmou que vendia droga pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a porção, bem como, informou que possuía mais entorpecentes em sua casa, dentro do seu guarda-roupa.

Realizada busca no imóvel indicado pelo investigado, os militares encontraram
13 (treze) porções de cocaína
dentro do guarda-roupa.

Registra-se que, após receber ordem de prisão
Helton
causou tumulto no local, ocasião em que se debatia e gritava, proferindo acusações contra a equipe policial, razão pela qual foi necessário sua contenção.

Perante a autoridade policial,
Helton
negou o tráfico de drogas e narrativa do boletim de ocorrência; relatou que seu amigo
Edersone
chegou em sua casa, instantes antes dos policiais; admitiu que tinha 02 (duas) porções de cocaína no bolso, que consumiria com
Edersone
, e admitiu que informou aos policiais que tinha mais entorpecentes no guarda-roupa para seu consumo, pelo qual pagou R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Na delegacia,
Edersone
explicou que é usuário de drogas e que
estava no local para comprar entorpecentes com o denunciado Helton
e informou que compra drogas a cada 06 (seis) meses e paga o valor de R$50,00 (cinquenta reais) em cada porção. Cumpre mencionar, que foi instaurado o Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal em desfavor de
Edersone
(TCO nº 1047982-07.2023.8.11.0001).

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
Helton responde uma ação penal por tráfico de drogas
(autos nº 1012451- 62.2022.8.11.0042 - 9ª Vara Criminal de Cuiabá). Importante ressaltar que nos autos citado, o denunciado foi preso em flagrante com cocaína e petrechos para preparo de drogas, como tubo de ensaio e balança de precisão, na mesma residência dos fatos narrados no Bairro Areão (...)” (Id. n. 350277891).

Com base nesses elementos, o Ministério Público denunciou Helton Aguiar de Albuquerque como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Após manifestação da defesa na petição de Id. n. 350278365, o Ministério Público aditou a denúncia para excluir da imputação o fato relativo à porção de 0,87 g (oitenta e sete centigramas) de cocaína apreendida com Edersone Castro Dias, por já ter sido objeto do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1047982-07.2023.8.11.0001, mantendo, contudo, a imputação pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 quanto às 2 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 28,24 g (vinte e oito gramas e vinte e quatro centigramas), que o apelante supostamente trazia consigo, e às 13 (treze) porções de cocaína, com massa total de 10,85 g (dez gramas e oitenta e cinco centigramas), localizadas no guarda-roupa de sua residência, conforme Id. n. 350278373.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Id. n. 350278405).

Irresignada, a defesa postula, em síntese, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de ausência de prova segura da destinação mercantil da droga apreendida. Subsidiariamente, requer a fixação do regime inicial semiaberto (Id. n. 350278410).

Passa-se ao exame do mérito recursal.

A pretensão desclassificatória não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n. 316.3.2023.14031 (Id. n. 350277861), pelo Boletim de Ocorrência n. 2023.251158 (Id. n. 350277862), pelo Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.361977 (Id. n. 350277864) e pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.135341-A01 (Id. n. 350277879), que atestou resultado positivo para cocaína nas substâncias apreendidas em poder do apelante e naquelas localizadas no interior da residência.

A autoria e a destinação mercantil da droga, por sua vez, também ficaram suficientemente comprovadas.

Em juízo, o policial militar Jony Marques de Moraes confirmou que a equipe policial visualizou o apelante e Edersone Castro Dias em via pública, ocasião em que um deles repassava objeto ao outro, circunstância que motivou a abordagem. Relatou que, durante a busca pessoal, foram encontradas 2 (duas) porções de cocaína com Helton e 1 (uma) porção da mesma substância com o outro abordado. Acrescentou que Edersone afirmou estar comprando entorpecente do apelante, pelo valor aproximado de R$ 50,00 (cinquenta reais), e que, após ser questionado, Helton indicou a existência de mais droga no guarda-roupa de sua residência, local em que foram encontradas outras porções de cocaína.

A propósito, transcreve-se o trecho pertinente do depoimento judicial:

“(...)
Jony:
A gente foi fazer uma missão em Cuiabá e tava retornando. Aí nós retornamos por esse local aí que dá também caminho para voltar para Várzea Grande. Nós passamos por essa rua aí. Nós avistamos dois nessa rua. Aí um tava passando um objeto pro outro. Aí quando foi fazer abordagem deles na busca pessoal encontramos entorpecente. Os dois, né? Aí separamos eles ali, perguntamos para ele, né? Aí ficou dois policiais com um, dois com outro, perguntamos para cada um qual que era que ele tava fazendo ali e tal. Aí o rapaz falou que tava comprando com ele entorpecente. Estaria comprando, se não me engano, era cinquenta reais que tinha pagado. E ele sempre pega lá com ele também. Aí perguntamos para ele se ele tinha mais lá. Ele já pegou, já falou que tinha no guarda-roupa. Aí já entramos lá e encontramos o restante do entorpecente.
Juiz
: O senhor tem certeza então que com o réu foi encontrado duas porções?
Jony
: Sim, senhor.
Juiz
: E com o outro rapaz uma porção.
Jony
: Uma.
Juiz
: Era embalada semelhante ou a embalagem de um de outro?
Jony
: Era igual a embalagem de cocaína.
Juiz
: O réu alegou que na verdade ele tava dentro de casa e a polícia já chegou com esse outro rapaz. Ocorreu isso?
Jony
: Ele estava na porta, na calçada. Aí já começa a abordagem.
Defesa
: No momento que vocês passaram pela rua lá, Amaral Moreira, o senhor falou que virou a rua e avistou. Quantos metros mais ou menos tava assim nessa que o senhor virou e avistou essa situação?
Jony
: Uns cinquenta metros.
Defesa
: Mas no momento que o senhor virou e avistou essa situação, o senhor viu que era droga que tava sendo entregue?
Jony
: Deu para ver um passando um papelote pro outro, né? Não tinha certeza que era droga, mas aí na revista que vamos verificar que era a droga, cem por cento (...)” (Id. n. 350278386).

A narrativa judicial é compatível com os elementos colhidos extrajudicialmente. Em sede policial, o mesmo agente relatou que, após a abordagem, Edersone informou ter ido ao local para comprar entorpecente de Helton, enquanto este, segundo a versão policial, teria confirmado a venda pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a porção e indicado a existência de outras drogas no guarda-roupa de sua residência (Id. n. 350277866).

No mesmo sentido, o policial militar Odenir de Miranda Junior, ouvido perante a autoridade policial, apresentou versão convergente acerca da dinâmica da abordagem, da apreensão de 2 (duas) porções de cocaína com Helton, de 1 (uma) porção com Edersone e da localização de outras porções de entorpecente no interior da residência do apelante (Id. n. 350277867).

Cumpre registrar que os depoimentos de policiais, quando firmes, coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para sustentar a condenação criminal, sobretudo quando inexistem elementos concretos que indiquem interesse espúrio na imputação. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Em igual sentido, esta Corte tem reiteradamente reconhecido a validade dos depoimentos policiais quando coerentes, convergentes e corroborados pelo restante do acervo probatório:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados pela apreensão de 4 (quatro) pinos de cocaína com usuários que indicaram o réu como fornecedor, pela confirmação de pagamento via PIX em seu nome e pela localização, em sua residência, de entorpecente, pinos vazios e quantia significativa em dinheiro ocultada em guarda-roupa (...)” (TJMT, ApCrim n. 1029954-48.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2026; data de publicação: 16 de abril de 2026).

No caso, a prova oral policial não se encontra isolada. Além da apreensão de entorpecente em poder do apelante e de Edersone, foram localizadas outras porções de cocaína no guarda-roupa da residência de Helton. Ademais, conforme consta do parecer ministerial (Id. n. 351988864) e do Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.135340-A01 (Id. n. 350277894), a porção apreendida com Edersone apresentou resultado positivo para cocaína e estava acondicionada em embalagem semelhante àquelas encontradas no imóvel do apelante, circunstância que reforça a conexão entre a droga apreendida com o usuário e as demais porções localizadas na residência.

A versão defensiva, por outro lado, não se mostrou suficientemente estável para infirmar o conjunto probatório produzido.

Em sede policial, o apelante negou a prática do tráfico, mas admitiu que, no momento da revista, trazia consigo 2 (duas) porções de cocaína, as quais, segundo alegou, seriam utilizadas juntamente com Edersone. Também afirmou que havia mais droga em seu guarda-roupa, sustentando, contudo, que o entorpecente seria destinado ao consumo próprio (Id. n. 350277869).

Em juízo, entretanto, modificou parcialmente a versão anteriormente apresentada, afirmando que não portava porções de cocaína no bolso e que a droga teria sido encontrada apenas no guarda-roupa de sua residência. Sustentou, ainda, que estava dentro de casa quando Edersone chegou ao portão e que a polícia teria ingressado no imóvel logo em seguida, negando que estivesse na rua ou que tivesse vendido entorpecente (Id. n. 350278385).

Essa oscilação narrativa enfraquece a tese de uso pessoal, especialmente porque confrontada por depoimento judicial seguro do policial que participou da diligência, pela apreensão de porções com ambos os abordados e pela localização de outras porções fracionadas no interior da residência.

A ausência de oitiva judicial de Edersone Castro Dias, apontado como usuário/comprador, não conduz, por si só, à desclassificação pretendida. Sua declaração extrajudicial não é tomada isoladamente como fundamento exclusivo da condenação, mas apenas como elemento de reforço a um conjunto probatório formado por prova judicializada, apreensão de entorpecentes, laudo pericial, forma de acondicionamento da droga e contradições da versão defensiva.

Também não se ignora que não foram apreendidos balança de precisão, anotações de contabilidade ou qualquer quantia em dinheiro. Todavia, a ausência desses elementos não afasta, automaticamente, a configuração do tráfico, sobretudo quando as circunstâncias concretas da abordagem evidenciam a destinação mercantil da substância.

Em caso semelhante, esta Corte assentou que “o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de venda efetiva” (TJMT, ApCrim n. 1029954-48.2024.8.11.0003, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 14 de abril de 2026; data de publicação: 16 de abril de 2026).

A quantidade de droga apreendida, considerada isoladamente, poderia não ser suficiente para demonstrar a traficância. Contudo, no caso concreto, ela deve ser analisada em conjunto com o fracionamento em múltiplas porções, a padronização das embalagens, a apreensão de porção semelhante com terceiro logo após a visualização da entrega, o relato judicial do policial militar e a indicação de outras porções no interior da residência.

Tal compreensão está em consonância com o Enunciado Orientativo n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.

Desse modo, ainda que o apelante alegue ser usuário de drogas, tal condição não exclui, por si só, a prática do tráfico, quando os demais elementos dos autos indicam destinação mercantil. Nesse sentido, dispõe o Enunciado Orientativo n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 exige que as circunstâncias concretas revelem finalidade exclusiva de consumo pessoal, o que não se verifica na espécie.

A propósito, esta Corte já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (...) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO. DESCABIMENTO. PROVA SEGURA (...) CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 7. A alegação de uso pessoal é refutada pelo conjunto probatório, que inclui a apreensão de droga fracionada, dinheiro em espécie e confirmação de venda por usuário abordado. A condição de usuário não afasta a tipicidade do tráfico (...)” (TJMT, ApCrim n. 1012985-35.2024.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal; data de julgamento: 10 de junho de 2025; data de publicação: 23 de junho de 2025).

Portanto, comprovadas a materialidade, a autoria e a destinação mercantil da droga apreendida, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Noutro ponto do recurso, a defesa requer, subsidiariamente, a fixação do regime inicial semiaberto, ao fundamento de que a pena aplicada é inferior a 8 (oito) anos e que a maioria das circunstâncias judiciais foi considerada favorável ao apelante.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevem-se os trechos pertinentes do édito condenatório:

“(...) No que tange aos
antecedentes criminais,

in casu,
se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores (25/02/2022) aos do presente feito (04/09/2023), com trânsito em julgado posterior (10/07/2024), como se vê nos autos n. 1012451-62.2022.8.11.0042 – PEP n. 2002491-94.2024.8.11.0042/SEEU.

(...) Em vista disso,
VALORO
como maus antecedentes a condenação oriunda dos autos n. 1012451-62.2022.8.11.0042 – PEP n. 2002491-94.2024.8.11.0042/SEEU.

(...) Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
06 (seis) anos de reclusão e em 600 (seiscentos) dias-multa
.

(...) Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A

PENA CONCRETA E DEFINITIVA
(...) no patamar de
06 (seis) anos de reclusão.

(...) Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, ambos do Código Penal, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e o Enunciado n. 47 do TJMT e ainda, os maus antecedentes,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
(...)” (Id. n. 350278405).

A conclusão adotada pelo Juízo
a quo
quanto à existência de maus antecedentes deve ser mantida, sem prejuízo de pontual esclarecimento quanto à data do fato relativo à condenação anterior.

Nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. Todavia, o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que a definição do regime inicial deve observar os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal.

No caso, embora a pena definitiva tenha sido fixada em 6 (seis) anos de reclusão, o apelante ostenta circunstância judicial desfavorável, consistente em maus antecedentes, decorrentes de condenação definitiva por fato anterior ao delito em julgamento, ainda que com trânsito em julgado posterior.

Com efeito, embora o édito condenatório tenha registrado a data de 25.2.2022, os autos da Ação Penal n. 1012451-62.2022.8.11.0042 indicam que o fato ocorreu em 27.5.2022, circunstância que não altera a conclusão jurídica, pois, de todo modo, trata-se de fato anterior ao delito em apuração, ocorrido em 4.9.2023. O trânsito em julgado ocorreu em 10.7.2024. Tal circunstância, embora não configure reincidência, pode ser validamente valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo que o de reincidência, abrange também as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da ação penal:

“(...) No Superior Tribunal de Justiça, há o entendimento de que o conceito de
maus antecedentes
, por ser mais amplo,
abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (...) Uma vez reconhecida a existência de circunstância judicial negativa, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, não há ilegalidade na determinação de regime inicial mais gravoso do que o cabível em razão do
quantum
de pena cominado (...)” (STJ, AgRg no HC n. 675.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data de julgamento: 3 de agosto de 2021; data de publicação: 9 de agosto de 2021) (destaca-se).

Desse modo, a presença de maus antecedentes, aliada ao
quantum
da pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele indicado apenas pela quantidade da reprimenda, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“(...) O regime prisional inicial fechado deve ser mantido, pois, embora o montante da reprimenda recomende o regime semiaberto, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a aplicação do regime prisional mais gravoso, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal (...)” (STJ, AgRg no HC n. 769.929/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma; data de julgamento: 24 de abril de 2023; data de publicação: 27 de abril de 2023).

Assim, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial fechado, pois a sentença não se apoiou na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas em circunstância judicial concreta e desfavorável, devidamente reconhecida na primeira fase da dosimetria.

Portanto, mantém-se o regime inicial fechado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto por Helton Aguiar de Albuquerque e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026